Tribunal: TJDFT
Processo: 0040336-52.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0040336-52.2015.8.07.0001 RECORRENTE: SERGIO GABRIEL LUTZER RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, JONAS EZIQUEL LUTZER, MARIA MADALENA LUTZER DE SANTANA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CRIMINAIS. ARTIGO 273, § 1o-B, INCISO V, DO CÓDIGO PENAL (IMPORTAR, VENDER E MANTER EM DEPÓSITO PARA VENDA PRODUTO DESTINADO A FINS TERAPÊUTICOS OU MEDICINAIS DE PROCEDÊNCIA IGNORADA). FOSFOETANOLAMINA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DOS TRÊS RÉUS. MORTE DO PRIMEIRO APELANTE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. APREENSÃO DO MATERIAL NA RESIDÊNCIA DE UM DOS RÉUS. ILEGALIDADE NÃO COMPROVADA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. IRRELEVÂNCIA. MATERIALIDADE COMPROVADA. CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME E COERENTE. ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO ACOLHIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 33, § 4o, DA LEI No 11.343/2006. INVIABILIDADE. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. MANUTENÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. 1. Comprovado nos autos o falecimento de um dos acusados, a extinção da punibilidade é medida que se impõe, nos termos do artigo 107, inciso I, do Código Penal. 2. Não há que se falar em ilegalidade na apreensão dos produtos, uma vez que os policiais, no cumprimento do mandado de busca e apreensão expedido pelo juízo, localizaram na residência de um dos apelantes, um laboratório utilizado para produção clandestina de cápsulas de fosfoetanolamina, ocasião em que lograram apreender máquinas, fornos, estufas, bandejas, produtos químicos, insumos e matéria-prima para composição da substância, além de R$ 56.000,00 (cinquenta e seis mil reais) em espécie e cártulas de cheques. 3. O núcleo do tipo penal do artigo 273, § 1o-B, do Código Penal, em referência ao § 1o do mesmo artigo, é o de importar, vender, expor à venda, ter em depósito para vender ou, de qualquer forma, distribuir ou entregar a consumo, produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais “de procedência ignorada”. Nesse sentido, mostra-se irrelevante a demonstração, por perícia, de que o produto comercializado pelos réus continha, realmente, o composto fosfoetanolamina, pois o fato de tratar-se de produto de procedência ignorada, por si só, já configura o delito em questão. 4. O tipo penal do artigo 273, § 1o-B, do Código Penal não exige a comprovação de que o produto comercializado seja verdadeiro ou tenha sua eficácia comprovada, bastando que seja comercializado com finalidade medicinal ou terapêutica, como no caso em apreço, em que o produto, de procedência ignorada, era anunciado como uma promessa para a cura de diversas enfermidades, notadamente do câncer. 5. O acervo probatório dos autos não permite acolher o pedido de absolvição formulado pelos réus, pois as provas produzidas nos autos comprovam seguramente que eles comercializavam o produto autointitulado fosfoetanolamina, de procedência ignorada, com a promessa de fins terapêuticos, e que, para tal intento, agiam em unidade de desígnios e com repartição de tarefas, sendo o terceiro apelante responsável pela fabricação e encapsulamento, a primeira apelante responsável pela distribuição e o segundo apelante, já falecido, o responsável pela venda dos produtos. 6. Devidamente configurada a conduta prevista no artigo 273, § 1o-B, inciso V, do Código Penal, mostra-se inviável a desclassificação da conduta para aquela de menor gravidade prevista no artigo 284 do Código Penal (curandeirismo). 7. A possibilidade de aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 ao delito previsto no artigo 273, § 1o-B, do Código Penal ainda encontra controvérsia na doutrina e na jurisprudência. E ainda que fosse possível admitida a tese de reconhecimento da minorante ao delito em apreço, as circunstâncias concretas dos autos demonstram que os requisitos para sua aplicação não restaram atendidos, haja vista a existência de prova de que os apelantes se dedicavam à atividade ilícita. 8. É de ser mantido o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal, em razão do quantum da pena. 9. Declarada extinta a punibilidade do crime atribuído ao primeiro apelante, em razão de seu falecimento no curso do processo, nos termos do artigo 107, inciso I, do Código Penal. Recursos da segunda e do terceiro apelantes conhecidos e não providos para manter a sentença que os condenou nas sanções do artigo 273, § 1o-B, inciso V, do Código Penal, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, e 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas), defendendo preencher os requisitos legais para a aplicação da causa de diminuição da pena. Em adição, sem apontar qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado ou que outro tribunal tenha atribuído interpretação divergente, sustenta: a) o cabimento de sua absolvição por não comprovação da materialidade do crime, tendo em vista a ausência de laudo pericial analisando as substâncias e cápsulas apreendidas; b) a nulidade do ato de busca e apreensão. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque apenas na alínea “c” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico que restou demonstrado que se pretende atacar suposta contrariedade a dispositivo de lei federal. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas), porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido: “O Tribunal de origem, com arrimo no conteúdo fático dos autos, concluiu existir prova da dedicação do recorrente em atividades criminosas, de modo que a modificação dessa conclusão demanda o revolvimento do conteúdo probatório, inadmissível em recurso especial (Súmula 7/STJ). Precedentes.” (AgRg no REsp 1918116/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 26/4/2021). O recurso especial tampouco merece ser admitido quanto às teses de ausência de materialidade e da nulidade da apreensão, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de particularização, no Recurso Especial, interposto seja pela alínea a, seja pela alínea c do permissivo constitucional, dos dispositivos de lei federal que teriam sido contrariados ou objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia").” (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009